Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705811-61.2024.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: WELDIMARA SILVA LEITE DECISÃO Trata-se de Agravo Interno em face da decisão monocrática que deixou de conhecer o Recurso Inominado por intempestividade (ID 62336159). No caso dos autos, a parte esclareceu que cumpriu o prazo processual, apresentando seu recurso tempestivamente, no dia 19.07.2024. No entanto, em 21.07.2024 protocolou manifestação informando o aditamento para a correção de erro material, não havendo alteração do objeto do recurso nem dos fundamentos jurídicos. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. A sentença proferida no Juízo de origem foi publicada no dia 05.07.2024. O prazo recursal findou em 19.07.2024. Remetidos os autos à secretaria, foi certificado o registro de interposição de recurso, no dia 19.07.2024, e também a exclusão da referida petição e de seus documentos (ID 64163613). Ante o exposto, exerço o juízo de retratação para reconhecer a tempestividade do recurso interposto. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.